Tribunal: STF
Processo: ARE 1387651
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DEFENSIVOS. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS SOMENTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO REU BRUNO MANTIDA. OPERADA A ABSOLVIÇÃO DOS REUS EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO REU BRUNO REDIMENSIONADA. REGIME CARCERÁRIO ALTERADO. INDENIZAÇÃO AFASTADA.



    1. Descabe aventar denúncia inepta quando a inicial preenche o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, oportunizando aos réus o exercício pleno do direito à ampla defesa e ao contraditório.



    2. Segundo o disposto no art. 231 do Código de Processo Penal, é possível a apresentação de documentos em qualquer fase do processo. No caso, embora tenha havido a juntada de documentos por parte da autoridade policial após o encerramento da instrução, foi dada vista dos autos às partes. Assim, não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    3. A denúncia e a sentença estão correlacionadas, na medida em que os fatos julgados estão contidos integralmente no corpo da inícial acusatória, tendo a defesa exercido plenamente os seus direitos constitucionais.



    4. A Magistrada sentenciante fundamentou, de forma exaustiva, sua convicção, examinando as provas dos autos e enfrentando todas as teses, inclusive rejeitando as preliminares arguidas. Assim, a sentença está devidamente fundamentada, de acordo com o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.



    5. Em se tratando do crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem apreendido ou da conduta culposa do réu, exatamente como prevê o art. 156 do Código de Processo Penal.



    6. Não houve violação do art. 186, § 1º, do Código de Processo Penal, bem como do art. 5º, inc. LXII, da Constituição Federal. O réu Bruno, ao utilizar do direito de manter-se silente em relação a algumas das circunstâncias do crime, deixou de apresentar sua versão sobre todos os fatos, não se desincumbindo do ônus probatório, tendo o Ministério Público, por sua vez, construído robusto acervo probatório, o que está de acordo com a busca da verdade real.



    7. Receptação. Comprovadas a existência do fato, recaindo a autoria sobre a pessoa do acusado e demonstrada, diante das circunstâncias e da parcial confissão, a prévia ciência da origem dos veículos receptados, imperiosa a manutenção da condenação.



    8. Associação criminosa. Ausentes, in casu, os requisitos essenciais para a configuração do delito tipificado no artigo 288, caput, do Código Penal, uma vez que não comprovada nos autos a existência de associação estável e permanente, entre três ou mais pessoas e para o fim específico de cometer crimes. Sentença reformada, no ponto, para absolver os réus, com base no artigo 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. 



    9. Pena-base do réu Bruno redimensionada para 01 ano e 09 meses de reclusão, uma vez que o quantum atribuído a cada vetorial restou desproporcional. Na segunda fase, mantido o não reconhecimento da confissão parcial. Pena definitiva redimensionada para 01 ano e 09 meses de reclusão. O regime é o aberto. Inviável a substituição da pena, diante das circunstâncias do caso concreto. Pena de multa preservada em 10 dias-multa, à fração mínima.



    10. A Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, que deu nova redação ao art. 387, inc. IV, do CPP, possibilitou a fixação, na sentença criminal, de um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Com isso, evita-se que a vítima tenha de demandar no juízo cível para pleitear a reparação dos danos, que efetivamente já tenha demonstrado na esfera penal. No caso, embora tenha havido pedido expresso de arbitramento de indenização na denúncia, não houve comprovação acerca do valor do prejuízo suportado pelas vítimas, de modo que resta afastada a indenização arbitrada na sentença.



    PRELIMINARES REJEITADAS.



    RECURSO DO REU ELIAS PROVIDO. RECURSO DO RÉU BRUNO PARCIALMENTE PROVIDO. DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA, NA ORIGEM, EM FAVOR DO ACUSADO BRUNO."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, "para, tão somente, sanar a omissão apontada quanto ao benefício da suspensão condicional da pena, mantendo-se o resultado do julgamento da apelação".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV, LVII, LXIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente